Tribunal: STF
Processo: HC 247162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maicon Martins Floriano em favor de Bruno Celso Macedo Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 942.989/SP.



    O ato coator transitou em julgado em 17.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    O STJ consignou em sede de decisão monocrática que o writ “constitui mera reiteração dos pedidos formulados no AResp 2485636/SP, julgado em 6/8/2024, de minha relatoria, em decisão assim ementada: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE E QUALIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. NÚMERO DE INTEGRANTES. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. A participação de dez indivíduos na associação ao tráfico de drogas, aliada ao art. 42 da Lei de Drogas, constitui motivação idônea para a elevação da pena-base no patamar empregado pelas instâncias anteriores. 3. Em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 4)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, pena confirmada em segundo grau. (p. 2).



    Alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, visto ter ocorrido exasperação da pena-base em 2/3 por conta da natureza da droga comercializada (crack) e o número de pessoas atingidas pela quantidade e número de associados para a venda de drogas. (p. 2).



    Assevera que “a natureza e a quantidade de substância apreendida devem ser analisadas conjuntamente, isto é, não devem ser analisadas separadamente objetivando-se a exacerbação da pena por cada uma dessas condições.” (p. 3).



    Declara que a pena base do paciente deve ser aumentada na fração de 1/8, e assim fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, conforme parágrafo segundo, do artigo 387, do Código de Processo Penal, e pela orientação das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal. (p. 5).



    Requer, liminarmente, a aplicação do efeito suspensivo para sobrestar a ordem de prisão do paciente. No mérito pleiteia a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da sentença de primeiro grau:



    “I - Do crime do Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:



    Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. 



    A associação criminosa era dedicada ao tráfico de três variedades de entorpecentes: cocaína, maconha e crack. A natureza do último também deve ser valorada negativamente, eis que se trata de droga notoriamente aditiva e destrutiva, responsável por grave desestruturação social.



    (...)



    A quantidade de drogas apreendida com os integrantes da associação também é expressiva.



    (...)



    Assim, somente os entorpecentes apreendidos, seriam suficientes para produzir cerca de 1.922 (mil noventas e vinte e duas) doses de entorpecente.



    (...)



    A culpabilidade é extremada. Com efeito, tratando-se de delito que exige para sua configuração apenas duas pessoas, a associação de dez pessoas, de forma coordenada, com mais de um ponto de venda de drogas, e participação do crime organizado, revela a extrema reprovabilidade do delito e impõe o aumento da reprimenda nesta etapa.



    Estas circunstâncias são comuns a todos os acusados. (eDOC 3, p. 33-34). Grifos meus.



    Colho ainda do acórdão do Tribunal estadual:



    A materialidade do delito de associação para o tráfico (acusados os réus CARLOS, CRISTOPHER, FRANK, GABRIEL, LUCAS, ALAN, BRUNO, ADEMAR e ANTÔNIO) foi bem demarcada nos autos, decorrentes da prova oral colhida em juízo e das interceptações telefônicas.



    (...)



    BRUNO é apontado como um dos dois motoboys dos quais o dirigente CRISTOPHER se utilizava para fazer entregas de droga aos usuários compradores (testemunhas Paulo, Fernando, Carlos, Washington e Jorge). Contudo, com BRUNO não foi apreendido entorpecentes (testemunhas Fernando, Washington), razão pela qual está sendo processado apenas pela associação para o tráfico. Contudo, os motoboys tinham ciência de que as entregas envolviam entorpecentes, pois em conversa interceptada, narrada pela testemunha Washington, CRISTOPHER ligou para GABRIEL e disse que a droga estava com BRUNO. Em outra oportunidade, BRUNO ligou para CRISTOPHER, dando a entender que vendia drogas (testemunha Washington). Bruno afirmou que já trabalhou como motoboy, mas ultimamente só está cobrindo folgas e que, por isso, já chegou a entregar marmitas no lugar de Cristopher, mas negou entregar drogas a pedido dele (fl. 288).



    Os diálogos, contudo, demonstraram a atuação de forma permanente de BRUNO na associação para o tráfico, envolvido nas vendas e transporte frequente de drogas aos usuários, clientes de um dos dirigentes da associação, CRISTOPHER, dando certeza do cometimento do crime de associação para o tráfico.



    (...)



    O regime fechado se impunha a todos os apelantes no caso concreto, dada a participação com associação criminosa com considerável número de membros (réus CARLOS, FRANK, ANTÔNIO, LUCAS, BRUNO, GABRIEL, ALAN, CRISTOPHER e ADEMAR), suspeita de integrar organização criminosa (FRANK), reincidência (PABLO, CARLOS, FRANK, ANTÔNIO e ALAN), maus antecedentes (FRANK, PABLO e CARLOS), além das circunstâncias negativas relativas à quantidade e natureza dos entorpecentes comercializados, ficando afastado o pedido de abrandamento formulado pelas defesas de CRISTOPHER, GABRIEL, LUCAS, ALAN e BRUNO. (eDOC 3, p. 48, 81-82, 103). Grifos meus.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.12.2023). Grifos Meus.



    Ademais, verifico que o paciente teve sua pena-base aumentada por circunstâncias negativas devidamente comprovadas: a associação de um expressivo número de agentes, a quantidade de drogas e a natureza dos entorpecentes. 



    Tais elementos revelam-se fundamentos idôneos para lastrear fixação de regime inicial fechado.



    Esta Corte tem entendido pela possibilidade da exasperação de regime diante de circunstâncias judiciais negativas que assim o justifiquem.



    Cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte.



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O paciente foi condenado à pena de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242743 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe28.8.2024). Grifos meus.



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 235.928 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5.3.2024). Grifos meus.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente